Tribunal: TJES
Processo: 0002986-83.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002986-83.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO DOS SANTOS DUARTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002986-83.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABRÍCIO DOS SANTOS DUARTE

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI 11.340/2006.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DÚVIDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO.

1.
Hipótese em que as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com as declarações da vítima, que foi inquirida em duas oportunidades, perante a autoridade policial e em juízo, apresentando em ambas as situações versões dos fatos que são coerentes entre si. Nesse diapasão, a jurisprudência pátria “
é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r”. (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 18/8/2023).

2.
A análise global das provas constantes dos autos permite identificar, de forma inequívoca, a prática delitiva, não havendo a mínima configuração de dúvida hábil a gerar a absolvição. Logo, a condenação é medida que se impõe.

3. Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002986-83.2020.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FABRÍCIO DOS SANTOS DUARTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus (id. 7548548), por meio da qual o réu/apelado
FABRÍCIO DOS SANTOS DUARTE
foi absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/2006.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo

a quo

(pp. 101/106), sustentando que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que, no dia 02/7/2020, por volta de 19 horas, na residência situada na Rua Josias da Silva, nº 95, Bairro Bom Sucesso, em São Mateus, o réu, por motivação de gênero, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Roberta Cardoso Aromatis, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que a vítima estava em frente a sua residência, quando foi surpreendida pelo réu, que começou a discutir com ela e, ato contínuo, passou a agredi-la, desferindo-lhe socos e empurrões.

A ofendida, então, fugiu em direção à residência da mãe do réu, tendo o mesmo tentado agredi-la novamente, mas foi contido pela genitora.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova constante dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 09/11), no Exame de Superfície Corporal (pp. 25/26), no Relatório de Prescrição/Evolução (p. 27) e no Receituário Médico (p. 29).

No tocante à
autoria
, passo a analisar o arcabouço probatório produzido.

O juízo primevo concluiu pela necessidade de absolver o réu com base na seguinte fundamentação:

“
Em uma análise aprofundada dos autos, verifico que as provas juntadas são insuficientes para que seja determinada a condenação do denunciado, visto que, a informante ouvida em Juízo, não presenciou as agressões, não confirmando a versão apresentada pela vítima.

Ademais, o médico que atendeu a vítima no dia dos fatos, relatou que: “no momento sem lesão ou escoriação corporal aparente“ (fl. 15), sendo que o laudo pericial de fl.13, só foi realizado quatro dias após os fatos.”

Com efeito, o fato descrito na denúncia aconteceu em 02/7/2020. No mesmo dia, a vítima foi submetida a exame médico que, de fato, constatou a inexistência de lesões
aparentes
. Nada obstante, a médica responsável pelo receituário médico esclareceu que não tinha habilitação para exames técnicos, como exame de corpo de delito e/outros periciais.

Quatro dias depois, em 06/7/2020, mediante requerimento da autoridade policial, outro profissional médico examinou a ofendida, oportunidade em que
constatou a ofensa à integridade corporal da vítima, causada por “mãos (socos)”
. Mais especificamente, por meio de Relatório de Prescrição/Evolução constatou-se em exame físico que Roberta apresentava “
hematoma em tórax anterior à ‘E’ (~3,0 x 3,0 cm) + escoriação superficial em nádega/dorso à ‘D’
”

Destarte, as lesões acima descritas são compatíveis com as declarações da vítima, que, em juízo, declarou ter sido agredida em região próxima à apontada pelo perito médico: “
que a autor lhe deu socos; que teve proble
m
a no pul
mã
o e o
acusado bateu no seu pulm
ã
o, socou
; que o réu Ihe acertou no braço, -lhe empurrou no chão, fo
o
uma coisa horr
í
vel;
que chegou a cair no ch
ã
o
”.

É digno de nota ressaltar que a vítima foi inquirida em duas oportunidades, perante a autoridade policial e em juízo, apresentando em ambas as situações versões dos fatos que são coerentes entre si.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria “
é firme no sentido de que
a palavra da vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos,
possui relevante valor probatório
, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r”. (STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 15/8/2023. DJe: 18/8/2023).

Ademais, a testemunha Vanuza Francrisca dos Santos, declarou em juízo que
“a ofendida chegou lhe falar que
o acusado tinha dado um soco
, perto da coluna dela”,
elemento de prova este que contribui para confirmação da veracidade da declaração da vítima.

Importante destacar que, na esfera policial, o réu, apesar de negar ter agredido a vítima,
admitiu que a empurrou
(pp. 39/40).

Diante do exposto, a análise global das provas constantes dos autos permite identificar, de forma inequívoca, a prática delitiva, não havendo a mínima configuração de dúvida hábil a gerar a absolvição.

Logo, a condenação é medida que se impõe.

Procedo, desse modo, ao cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, destaco como desabonadores os
motivos

do delito, de natureza
fútil
, visto que a agressão foi impulsionada por questões envolvendo o uso de uma garagem, o que revela a desproporcionalidade da conduta. As
circunstâncias
do crime também não favorecem o réu, que, demonstrando audácia, agrediu a vítima em via pública, gerando nesta, além do trauma da agressão, constrangimento acentuado, consoante destacou a ofendida em seu depoimento. Os demais vetores consideram-se neutros.

Diante do exposto, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (03 meses a 03 anos de detenção), fixo a pena-base em 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante prevista no artigo 61, III, “f”, do Código Penal
1
, razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção
.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (Súmula 588, do STJ).

Em relação ao pedido para fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
2
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, considerando as circunstâncias do delito e a potencialidade do dano causado à vítima, não havendo, ainda, elementos suficientes para aferir a situação econômica do réu, fixo como reparação mínima a título de danos morais a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Diante dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

É como voto.

1
A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022).

2
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)